Tribunal: TJES
Processo: 5010390-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010390-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL CONTEMPLE LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE

MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. A decisão de indeferimento de produção de prova pericial não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco representa urgência que se enquadra no Tema 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser examinado em sede de Apelação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
05
de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010390-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA – EPP e IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA – EPP e IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
contra Decisão Monocrática do ID 5960956, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em virtude da ausência de cabimento.

Em suas razões (ID 6299342), os Recorrentes argumentam que o recurso em exame enquadra-se nas hipóteses em que deve ser mitigada a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil em razão da celeridade processual que a questão exige.

Asseveram que há evidente essencialidade da prova técnica para a adequada compreensão da controvérsia na origem, devendo ser examinado o recurso que versa sobre a necessidade da prova pericial.

Contrarrazões no ID 6593663, em que o Agravado defende a manutenção da decisão.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra pronunciamento que indeferiu a produção de prova pericial contábil e, desde logo, não vejo razões para alterar o entendimento externado na Decisão Monocrática agravada. Explico.

Conforme é cediço, o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às hipóteses nele previstas.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vale citar, também, o julgamento do Colendo STJ no qual a tese restou fixada:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica
:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Corte Especial, DJe 19/12/2018 - grifei).

Contudo, a própria Augusta Corte vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória, inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação. Vejamos:

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As
decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 16/11/2021 - grifei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.
[...] (TJES; AI 5004439-38.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 07/03/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC.
2. Ainda que considerada a taxatividade mitigada conferida pelo STJ ao referido rol (Tema 988), não há na pretensão recursal a urgência inviabilizante do conhecimento da matéria em recurso de apelação, a haver margem, portanto, à via instrumental. 2. Já decidiu o STJ que “A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR) 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5007224-36.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 25/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova.
2) Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC. 3) Recurso desprovido. (TJES; AI 5002458-37.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Jug. 30/01/2023)

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte Agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões